Tribunal: TJDFT
Processo: 0730805-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730805-45.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. APELADO: SELCRED INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA, CONSIGMA CRED INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., GERA XIMENES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S/A e Banco Itaú Consignado S/A contra a sentença (ID 61566587) proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de rescisão de contrato c/c devolução de quantia paga c/c indenização por danos morais ajuizada por Gera Ximenes do Nascimento em desfavor dos apelantes e de Selcred Intermediações Financeiras Ltda, Consigma Cred Intermediações Financeiras Ltda, Banco Pan S/A e Banco BNP Paribas Brasil S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais Observa-se que o recorrente, Banco Itaú Consignado S/A, ao apresentar documentos para comprovar o recolhimento do preparo recursal, juntou apenas a guia de pagamento e nota interna para pagamento (ID 61566607) não tendo apresentado, contudo, o comprovante de transação bancária. Nesse descortino, em atenção ao comando previsto no art. 1.007, § 7°, do CPC, intimem-se o apelante, Banco Itaú Consignado S/A, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar o vício apontado, devendo apresentar o comprovante de pagamento, demonstrando, assim, o devido recolhimento do preparo relativo ao recurso interposto nestes autos. Caso o preparo recursal não tenha sido recolhido corretamente ao tempo da interposição do apelo, adverte-se, desde já, que aquele deverá ser recolhido em dobro pela recorrente, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora